Tribunal: TJDFT
Processo: 0704055-09.2022.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704055-09.2022.8.07.0002 APELANTE: GC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA. APELADO: TECNOSERVICE TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA, MM LOTERIAS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por GC Locação de Equipamentos Ltda. contra a r. sentença Id. 72755731, que julgou procedente o pedido formulado na ação principal e improcedentes os aduzidos na reconvenção, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que a Apelação Id. 72755735 não deve ser conhecida, por estar irregular a representação processual da parte recorrente. Como se sabe, todos os atos das partes devem ser praticados por advogado previamente constituído, conforme regramento ordenado pelo Código de Processo Civil. Transcrevo, por oportuno, os correspondentes dispositivos: “Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. § 1o Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. § 2o O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos. Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. § 1o A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei. § 2o A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. § 3o Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. § 4o Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença.” Bem assim, o artigo 75, VIII, do Código de Processo Civil, dispõe que a pessoa jurídica será representada em juízo, ativa e passivamente, por quem o ato constitutivo designar ou, não havendo essa designação, por seus diretores. No caso dos autos, embora a Apelante tenha juntado aos autos o instrumento de procuração Id. 72755611, não indicou a pessoa natural que a subscreveu, o que impede a análise da regularidade da representação processual, conforme disposto no despacho Id. 74994989. Verificado o defeito, foi determinada a intimação da Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizasse a representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC). Regularmente intimada para sanar o vício, a Apelante permaneceu inerte, conforme o despacho Id. 74994989 e respectiva certidão Id. 75434095. Portanto, dada a inércia da parte em regularizar a pendência processual, a presente Apelação não merece ser conhecida, por manifesta inadmissibilidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe da seguinte forma: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, com base no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação (Id. 72755735). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora